Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-06.2018.8.11.0034
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000224-06.2018.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCILENE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 387.988.161-87 (RECORRIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000224-06.2018.8.11.0034

Origem:

Juizado Especial Cível de Dom Aquino

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

MARCILENE PEREIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

10/09//2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DE PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da intimação quando é dever do próprio advogado se habilitar nos autos para receber as intimações do processo eletrônico.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de recurso inominado aviado pelo Executado contra a sentença que extinguiu o feito com a seguinte fundamentação:

Diante disso, desnecessárias outras considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos dos
Embargos à Execução
apresentados pela Executado/Embargante, e tendo havida a penhora online integral dos valores, por consequência julgo extinto o presente cumprimento de sentença pelo pagamento nos termos do artigo 924, II do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

O recorrente pugna pela anulação e devolução do feito para outros atos executivos.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo a análise do pedido de devolução de prazo pleiteado pelo recorrente, alegando nulidade de intimação.

Sustenta o recorrente que conforme a contestação protocolada em 30/07/2018, foi requerido que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO e que não obstante tal requerimento, não houve expedição de intimação em nome dos advogados.

Analisando detidamente o feito, verifico que em 30/07/2018 houve a primeira manifestação da ré, ora recorrente, onde esta apresentou a Contestação, ID n° 44789058, bem como Procuração, Substabelecimento, Carta de preposição, entre outros.

Na ocasião houve pedido expresso de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados que assinavam as petições, sendo os mesmos
que realizaram a juntada das peças no sistema PJE
. Veja-se:

Na sequência dos atos processuais foi realizada a audiência de conciliação em 01/08/2018, ID n° 44789072, Impugnação no ID n° 44789074 e em 25/02/2019 houve a prolação de sentença, ID n° 44789078, sendo publicada no DJE do dia 26/02/2019, edição n° 10444/2019. Vejamos:

Certidão de trânsito em julgado em 20/03/2019, ID n° 44789079.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ré foi intimada em 02/09/2019, DJE n° 10568/2019, para efetuar o pagamento da condenação:

Decorrido o prazo sem manifestação da executada, o juiz a quo expediu nova intimação no DJE Nº 10618/2019 de 12/11/2019 para a exequente para requerer o que entender de direito.

Nota-se que nas três intimações acima colacionadas consta o nome da empresa BMG, sem constar o advogado representante.

Prosseguindo, em 27/11/2019 o exequente requereu a penhora por meio de BacenJud.

A penhora foi deferida pelo magistrado, sendo o valor de R$ 3.483,74 (Três mil e quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) bloqueado em 13/12/2019. Dessa forma, houve a intimação do advogado do executado para querendo, apresentar impugnação à penhora online:

Nessa intimação constou o nome do patrono BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, que em 07/01/2020, ID n° 44789095 protocolou Embargos a execução, requerendo a restituição de prazo entre outros pedidos.

Expedição de nova intimação em 06/02/2019, DJE n 10672/2020 para que o exequente apresentasse as contrarrazões aos embargos à execução.

Após decorrido o prazo sem manifestação do exequente, houve prolação de sentença que rejeitou os embargos à execução, e tendo havida a penhora online integral dos valores, julgando extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Dessa sentença, proferida em 28/04/2020, ID n° 44789102, é que foi interposto o
Recurso Inominado
que ora se analisa.

Apesar de intimado para apresentar as contrarrazões, o recorrido manteve-se inerte.

Pois bem.

Primeiramente registro que foi certificado no ID n° 44789100 que o sistema registrou a leitura da sentença. No entanto, não constou nome do advogado, onde foi registrado a leitura dia 27/02/2019 pelo fato da decisão ter sido lançada no DJE do dia 26/02/2019.

Em que pese os argumentos do recorrente BANCO BMG SA, entendo que se não constou o nome do advogado nas três primeiras intimações, de 26/02/2019, 02/09/2019 e 12/11/2019, foi por erro do próprio patrono que ao juntar a contestação não se habilitou corretamente nos autos.

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1º
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.

O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos,
porém não se habilita,
aguardando que a secretaria assim o realize.

Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como BACENJUD/RENAJUD é que a parte toma ciência do andamento do feito.

Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da execução da mesma somente quando já houve a penhora, isso é resultado de erro por parte dos advogados, que não realizaram a habilitação corretamente nos autos.

Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE:

Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:

Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:

Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do nº do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.

Acesse
Processo > Outras ações > Solicitar habilitação
.

Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".

Observações:

-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;

-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;

A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:

-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;

-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.

-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;

É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.

Clique em
do processo desejado.

Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresenção da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:

Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".

Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.

Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.

Ou seja, conforme transcrição acima, o (a) advogado (a) solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente
.

Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.

Dessa forma, rejeito o pedido de devolução de prazo requerido pelo recorrente, eis que a ausência de seu nome nas primeiras intimações se deu por erro no momento da habilitação.

Por fim, registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalteradas em todos os seus termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020